Tribunal: TJPA
Processo: 0032033-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032033-95.2013.8.14.0301

APELANTE: DAISE FERREIRA DO ROSARIO, VANDERCLEIDE DE JESUS DO ROSARIO, LUIS FERREIRA GALIZA, GLAUCIENE NAZARE DE JESUS SILVA, JACKSON LIMA DA SILVA, ANDERSON CLEITON DE JESUS GALISA, ESTEFANI SERAFIM DA SILVA GALISA, EDINELSON DE JESUS GALISA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, VIACAO RIO GUAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0032033-95.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB / PE 23.748.

AGRAVADA: DAISE FERREIRA DO ROSÁRIO E OUTROS.

ADVOGADO: JOSÉ ALFREDO DA SILVA SANTANA – OAB/PA 2.721.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, em que o recorrente sustenta que a vítima tentou atravessar a rua fora da faixa quando o sinal estava verde para veículos, sendo atingida pelo coletivo da apelada após tentativa de retorno. O recurso foi interposto sem o devido preparo, tendo sido intimado para recolhimento em dobro, contra o qual opôs embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o cabimento de embargos de declaração contra despacho que determina recolhimento de preparo em dobro; e (ii) analisar a deserção do agravo interno por ausência de complementação do preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. O despacho que determina a intimação para recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, não possui conteúdo decisório (art. 203, § 3º c/c art. 1.001, CPC), sendo irrecorrível.

4. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de ser intimado para recolhimento em dobro. A não complementação do preparo no prazo determinado implica deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho que determina recolhimento de preparo em dobro. 2. A não complementação do preparo recursal em dobro, quando intimado, implica deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3º, 1.001 e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.415.088/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 7/3/2023; AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13/5/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0032033-95.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB / PE 23.748.

AGRAVADA:

DAISE FERREIRA DO ROSÁRIO E OUTROS.

ADVOGADO:
JOSÉ ALFREDO DA SILVA SANTANA – OAB/PA 2.721.

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 7554860 pag. 1/12
,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível
, a fim de condenar as requeridas ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos autores, o que soma o total de 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao todo. Ao passo que reconheço a existência de danos materiais a ser ressarcido pelas requeridas no valor de R$ 2.318,60 (Dois mil, trezentos e dezoito reais e sessenta centavos) (ID 6254442 - Pág. 1), referente as despesas com o funeral.

Nas razoes
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que a vítima tentou atravessar a rua José Bonifácio, via de mão dupla, fora da faixa 3 quando o sinal estava verde para a passagem dos carros, contudo, quando chegou ao meio do trajeto percebeu que não conseguiria completa-lo, pois, um veículo vinha no sentido contrário, assim, ao tentar voltar, foi atingida pelo coletivo da apelada, a despeito da vigorosa frenagem, o motorista não pode evitar a colisão.

Nas contrarrazões
a parte agrava pugna pelo improvimento do recurso com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, em que o recorrente sustenta que a vítima tentou atravessar a rua fora da faixa quando o sinal estava verde para veículos, sendo atingida pelo coletivo da apelada após tentativa de retorno. O recurso foi interposto sem o devido preparo, tendo sido intimado para recolhimento em dobro, contra o qual opôs embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o cabimento de embargos de declaração contra despacho que determina recolhimento de preparo em dobro; e (ii) analisar a deserção do agravo interno por ausência de complementação do preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. O despacho que determina a intimação para recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, não possui conteúdo decisório (art. 203, § 3º c/c art. 1.001, CPC), sendo irrecorrível.

4. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de ser intimado para recolhimento em dobro. A não complementação do preparo no prazo determinado implica deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho que determina recolhimento de preparo em dobro. 2. A não complementação do preparo recursal em dobro, quando intimado, implica deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 3º, 1.001 e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.415.088/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 7/3/2023; AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13/5/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o não preenchimento dos requisitos, razão pela qual não conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 7554860 pag. 1/12.

Pretende o recorrente a retratação da decisão monocrática, sustenta que a vítima tentou atravessar a rua José Bonifácio, via de mão dupla, fora da faixa 3 quando o sinal estava verde para a passagem dos carros, contudo, quando chegou ao meio do trajeto percebeu que não conseguiria completá-lo, pois, um veículo vinha no sentido contrário, assim, ao tentar voltar, foi atingida pelo coletivo da apelada, a despeito da vigorosa frenagem, o motorista não pode evitar a colisão.

Da Preliminar

O despacho que determina a intimação da parte para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4.º, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, consoante o art. 203, § 3.º, c.c. o art. 1.001, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual é irrecorrível, o que revela a impropriedade/inviabilidade do recurso,
Embargos de Declaração não conhecido.

Nesse sentido;

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA
. DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA, SEM INTERRUPÇÃO. DESERÇÃO.
EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a decisão da Presidência desta Corte declarou a deserção dos embargos de divergência, porque a parte, devidamente intimada para realizar o recolhimento em dobro do valor das custas (já que não fez o recolhimento no ato de interposição do recurso), em vez de sanar o vício, opôs embargos de declaração.

2. O despacho que determina a intimação da parte para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4.º, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, consoante o art. 203, § 3.º, c.c. o art. 1.001, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual é irrecorrível. Precedentes.

3. Portanto, não é cabível a oposição de declaração contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo do recurso especial ou dos embargos de divergência, uma vez que o despacho que determina a diligência não possui natureza decisória. Precedentes.

4. Sendo manejado recurso manifestamente incabível, não é interrompido o prazo para a regularização do vício processual.

Assim, com o escoamento do prazo legal, sem cumprimento do ônus processual, sobrevém a deserção do recurso, consoante o disposto na Súmula n. 187 do STJ. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.415.088/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Quanto ao preparo recursal

Cabe ressaltar que o recurso de agravo interno foi protocolizado, desacompanhado da comprovação do pagamento das custas recursais,
após foi realizado ato ordinatório para que o recorrente providenciasse o recolhimento das custas recursais.

À
Id. 19873967
, a parte agravante acosta aos autos o comprovante de pagamento do preparo do recurso de agravo de interno de forma simples.

À
Id. 21947039
, foi determinado a intimação do agravante a fim de complementar o preparo do agravo interno, eis que o recolhimento não se deu no ato da interposição do recurso, sendo devido, portanto, em dobro, devendo a parte recorrente juntar todos os documentos necessários à comprovação, com a finalidade de regular a comprovação do pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

À
Id. 22071297,
a parte recorrente opôs embargos de declaração, contra o despacho que determina o recolhimento do complemento recursal em dobro.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de realizar a complementação e a comprovação d
o pagamento em dobro do recurso de agravo interno, não atendendo o que foi determinado ao Id. 21947039,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

ASSIM,
ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno,
considerando inadmissível face sua deserção, mantendo a decisão monocrática deste julgador que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025